Tribunal: TJSP
Processo: 2150058-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150058-83.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150058-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado STARSON FAVILLA
LOMBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150058-83.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2150058-83.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravado: Starson Favilla Lombardi
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
Processo de Origem: 0024022-55.2019.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
VOTO no 13489
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação rejeitada.
Alegação de inexistência de dívida, diante de acordo firmado em
outro processo. Descabimento. Ausente comprovação de que o
acordo tenha englobado os valores ora discutidos. Inexistência de
anuência do exequente. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls.
39/41, que em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada
pela executada.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que não há valores a serem devolvidos, uma vez que, em processo em trâmite
com a esposa do exequente, foi realizado acordo entre as partes, o qual
englobou o prêmio de ambos os beneficiários. Pede a concessão do efeito
suspensivo.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (fls. 45).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da recorrente (fls. 48/50).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação relativa a obrigação de fazer em fase
de cumprimento de sentença.
A sentença de primeiro grau, confirmada, em parte,
pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, condenou a executada
na obrigação de devolver ao exequente os valores pagos a maior, a partir de
setembro de 2.013, considerados os reajustes previstos pela ANS para o período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150058-83.2020.8.26.0000 - 3
3
respectivo, devidamente atualizados pela Tabela do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde o desembolso, e com a incidência de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação e honorários advocatícios em importe
equivalente à 12% sobre o valor da condenação.
O exequente deu início ao cumprimento de sentença,
para que a executada fosse intimada a pagar o valor de R$25.720,30.
A
executada
apresentou
impugnação,
alegando
excesso de execução (fls. 94/103 dos autos de origem), a qual foi rejeitada (fls.
112/114 dos autos de origem).
Posteriormente, a executada informou que havia sido
realizado acordo, em outro processo, ajuizado pela esposa do exequente,
perante a 6a Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro, sob o no
1016173-57.2015.8.26.0002, onde houve o pagamento de R$70.000,00, que
englobaria ambos beneficiários, nada sendo devido ao exequente nos presentes
autos (fls. 132/143 dos autos de origem).
Adveio, então, a decisão agravada, que rejeitou a
impugnação apresentada, contra o que se insurge o agravante, sem razão,
entretanto. Verifica-se que nos autos do processo no
1016173-57.2015.8.26.0002, foi entabulado acordo entre Magda Gortei Theophilo
Lombardi e Sul América Companhia de Seguro Saúde, com o pagamento de
R$70.000,00 (fls. 150/151 dos autos de origem).
Em que pesem as alegações da agravante, não há
qualquer prova de que tal avença tenha englobado os valores devidos ao
agravado, ora executados neste cumprimento de sentença, nem que aquele
tenha participado ou anuído com o aludido acordo.
Como bem esposado pelo MM. Juiz “a quo”:
“Por tais razões, a única interpretação cabível do
referido acordo é que este limitou-se àqueles autos, não comportando qualquer
interpretação extensiva, nos termos do artigo 843 do Código Civil”.
Neste sentido:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Transação
Alegado descumprimento Inocorrência Interpretação restritiva da avença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150058-83.2020.8.26.0000 - 4
4
Inteligência do art. 843, do Código Civil - Decisão mantida - Recurso
improvido(TJ-SP 22377944720178260000 SP 2237794-47.2017.8.26.0000,
Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 26/03/2018, 19a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2018).
BEM MÓVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Obrigação
de fazer c.c. perdas e danos TRANSAÇÃO Acordo que envolveu apenas a
indenização Art. 843 do Cód. Civil Interpretação restritiva. RECURSO
DESPROVIDO(TJ-SP
-
AI:
21166235520198260000
SP
2116623-55.2019.8.26.0000,
Relator:
Antonio
Nascimento,
Data
de
Julgamento: 03/10/2017, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/07/2019)”
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora